Tribunal: STF
Processo: HC 194798
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% (cinquenta por cento) de 1.600 (mil e seiscentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto no art. 1.º, inciso IV, da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.º, inciso II, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 800 (oitocentas) horas.
    2. No caso, o Juízo das Execuções Criminais, referendado pelo Tribunal de origem, adotou a compreensão de que o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental (previsto na Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça) corresponde a 800 (oitocentas) horas, o que resulta no direito a 66 (sessenta e seis) dias de remição da pena em caso de aprovação total no ENCCEJA, além de mais 22 (vinte e dois) dias, equivalentes ao acréscimo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 126, § 5.º, da LEP, o que totaliza 88 (oitenta e oito) dias de remição.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 605.262-AgRg/SC, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revaloração da quantidade de dias remidos, por aprovação do paciente no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos).
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator